Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-73.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000766-73.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
VITOR EXPEDITO LIMA CHAVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para afastar o aumento imposto à pena-base do delito de furto qualificado
tentado, sem reflexo no montante final das sanções, bem como para substituir
por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena de prestação pecuniária estabelecida
em substituição à sanção privativa de liberdade, sem prejuízo da pena alternativa
de prestação de serviços comunitários fixada na sentença, que no mais fica
mantida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
Apelação Criminal no 0000766-73.2018.8.26.0535
4a Vara
Criminal de Guarulhos.
Apelante: Vitor Expedito Lima Chaves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.459
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
que o condenou como incurso nos artigos 155, § 4o, II e IV, c.c.
14, II, ambos do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, a
um ano e quatro meses de reclusão e seis dias-multa, no piso
mínimo, pela primeira infração, e a um ano de reclusão pelo
segundo delito, fixado o regime prisional aberto e substituída
as penas privativas de liberdade por duas sanções restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo em prol de entidade assistencial, porque no dia 1o de
abril de 2018, por volta das 5h40min, na Avenida São Bento, no
1785, bairro Vila Galvão, naquela cidade, agindo em concurso
e previamente ajustado com o adolescente Lucas Gabriel
Macedo Marçal de Moura, tentou subtrair, para proveito comum
e com emprego de uma chave falsa, o veículo “VW/Kombi”,
placas “ATZ-0824”, pertencente à vítima André Albuquerque de
Oliveira, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, bem como porque corrompeu ou
facilitou a corrupção do referido menor ao com ele praticar a
infração, o réu Vitor Expedito Lima Chaves da Silva apelou
pleiteando a absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade dos fatos
imputados ao apelante, assim como o dolo com que ele agiu,
ficaram comprovados no curso da instrução, donde impossível
acolher a pretensão absolutória.
Assim é que no inquérito o réu admitiu a
imputação, afirmando que “conhece Lucas Gabriel há um tempo e
nesta data estavam voltando de um baile quando viram uma Kombi
parada na rua e então resolveram furtá-la”. Disse que estava “com
uma chave mixa” e que “abriu o carro, enquanto Lucas ficou
olhando”, tendo sido ambos abordados logo em seguida por
guardas municipais (fl. 8). Em Juízo, passou a dizer que
voltava do baile com o adolescente, que Lucas “achou uma
chave no chão” e “abriu a Kombi”, mas eles viram os guardas
municipais e correram, sendo que Lucas “jogou a chave no chão”
(registro digital).
Nos aspectos relevantes, os guardas
inquiridos relataram terem sido informados por um munícipe
sobre furto de veículo em andamento, foram até o local
indicado e viram o réu e o adolescente dentro da “Kombi”, o
primeiro tentando acionar o motor com uma chave mixa (fls. 3/4
e registro digital).
De sua parte, a vítima declarou ter sido
avisada sobre a tentativa de subtração de seu veículo “Kombi”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
que estava estacionado na rua, praticada por “um indivíduo
maior e um menor” (fl. 5 e registro digital).
Nesse contexto, releva reconhecer que
a confissão do réu na delegacia de polícia se compatibilizou
com a prova produzida em Juízo sob o crivo do contraditório,
retratando a realidade dos fatos imputados. Sobre a confissão
extrajudicial, anota Damásio E. de Jesus que a orientação do
colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
“as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Do mesmo modo, inexiste motivo algum
para se repudiar o relato dos agentes públicos inquiridos,
prestado sob compromisso legal, mesmo porque prevalece a
presunção de que eles atuam no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio sua palavra, pois
não soa crível fossem levianamente imputar crimes a um
inocente, a quem nem mesmo conheciam até então, afirmando
tê-lo visto com o adolescente no interior do veículo da vítima,
tentando acioná-lo com uma chave mixa, se ele de fato não
tivesse assim agido.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
No mais, as duas qualificadoras foram
bem reconhecidas, pois demonstrado o emprego de chave falsa
para a tentativa de subtração do veículo, que foi apreendida e
periciada (fls. 23 e 89/90), bem como a atuação conjunta do
réu e do adolescente infrator, em perfeita comunhão de
vontades para o sucesso da ação criminosa.
De igual modo, a condenação pelo
delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 também se
mostrou correta, à vista do caráter formal dessa infração.
De fato, é suficiente ao reconhecimento
dessa infração que se demonstre tenha o réu praticado crime
na companhia de menor inimputável, como aqui se deu,
independentemente de ter ou não havido a efetiva corrupção
do adolescente. A conduta, por si só, implica no envolvimento
do menor com a criminalidade, seja inserindo, facilitando o
ingresso dele ou mesmo mantendo-o na seara criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
Esse, aliás, é o entendimento adotado
pelos egrégios Tribunais Superiores, tanto que já editada a
Súmula no 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Justa, pois, a condenação do réu pelos
crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores,
em concurso material, tal como decidido em primeira instância.
Todavia, as penas merecem reparo,
pois na douta sentença não se poderia exasperar a base do
delito patrimonial por se tratar de subtração de veículo,
mormente por ter sido o dolo foi normal à espécie. Além disso,
não era possível considerar uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável, se a ela não faz menção o
Código Penal em sua parte geral. Aliás, a mera incidência de
duas qualificadoras no crime de furto por si só não é motivo
para imposição de pena acima do menor patamar, inclusive
porque a pena mínima para o delito qualificado já foi prevista
pelo legislador no dobro daquela prevista para o furto simples.
Dessa forma, ainda que sem reflexo no
montante final do cálculo, a pena-base para o crime de furto
retroagirá ao menor patamar, de dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no menor valor unitário, o que impede possam
agora as atenuantes da confissão e da menoridade relativa do
réu influir no cálculo, aplicando-se à hipótese a Súmula no 231
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Na etapa seguinte, foi correta a redução
de um terço pela tentativa, em face do “iter criminis” percorrido,
pois a ação do réu e do menor infrator esteve bem perto da
consumação.
Pelo delito de corrupção de menores,
levado em conta na douta sentença serem ao réu favoráveis as
circunstâncias judiciais, a pena foi fixada no mínimo legal de
um ano de reclusão, não havendo espaço, a exemplo do que se
decidiu em relação à infração patrimonial, para que as
atenuantes reconhecidas pudessem refletir no cálculo.
O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível, não comportando alteração.
A substituição da carcerária era mesmo
de rigor, mas sendo possível que ela se operasse por uma
pena restritiva de direito e multa, a opção da eminente
julgadora por duas penas restritivas, forma mais gravosa,
deveria ter sido justificada, o que não ocorreu. Por isso, cabe
prover em parte o apelo para substituir a pena restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária pela de dez dias-
multa, no piso mínimo, sem prejuízo da sanção pecuniária
fixada na sentença.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000766-73.2018.8.26.0535 Comarca de Guarulhos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar o aumento
imposto à pena-base do delito de furto qualificado tentado,
sem reflexo no montante final das sanções, bem como para
substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena de
prestação
pecuniária
estabelecida
em
substituição
à
sanção privativa de liberdade, sem prejuízo da pena
alternativa de prestação de serviços comunitários fixada na
sentença, que no mais fica mantida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -